Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709225-90.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERNANDO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No despacho de ID 44016054, salientei que, diante do transcurso do prazo sem manifestação da Defesa na primeira instância, o Juízo a quo corretamente aplicou o disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal e determinou que os autos fossem remetidos a esta instância. Assim, não constatei o alegado erro procedimental suscitado na petição da Defensoria Pública de ID 43883293. Assim, encaminhem-se os autos novamente à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 30 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator